Tribunal: TJSP
Processo: 2037981-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito fiscal e infrações c/c negativa de propriedade de veículo – Tutela de urgência – Suspensão da cobrança de IPVA e demais débitos – Venda de veículo sem a devida comunicação à autoridade competente – Responsabilidade solidária estabelecida pelo art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – Mitigação da regra – Jurisprudência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito fiscal e infrações c/c negativa de propriedade de veículo – Tutela de urgência – Suspensão da cobrança de IPVA e demais débitos – Venda de veículo sem a devida comunicação à autoridade competente – Responsabilidade solidária estabelecida pelo art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – Mitigação da regra – Jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037981-34.2020.8.26.0000 R
Registro: 2020.0000281195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037981-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PRADO
RIBEIRA PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, são agravados DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037981-34.2020.8.26.0000 R
Voto no 17.121
Agravo de Instrumento no 2037981-34.2020.8.26.0000
Feito Originário no 1038752-35.2018.8.26.0053
Agravante: PRADO RIBEIRO PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
Agravados: DETRAN/SP e OUTRO
Comarca : SÃO PAULO
Juíza de 1o Grau: SIMONE GOMES RODRIGUES CASORETTI
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
inexistência de débito fiscal e infrações c/c negativa de
propriedade de veículo Tutela de urgência Suspensão da
cobrança de IPVA e demais débitos Venda de veículo sem a
devida comunicação à autoridade competente Responsabilidade
solidária estabelecida pelo art. 134 do Código de Trânsito
Brasileiro Mitigação da regra Jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça Decisão reformada Recurso parcialmente
provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão de fls. 105 dos autos da
ação declaratória de inexistência de débito fiscal e
infrações c/c negativa de propriedade de veículo, que
indeferiu os embargos de declaração opostos pela ora
agravante, determinando o cumprimento integral da decisão de
fls. 85 que revogou a tutela de urgência anteriormente
concedida.
Sustenta a recorrente, em síntese, que
estão presentes os requisitos para concessão da liminar para
o fim de suspender toda e qualquer cobrança relacionada com o
IPVA e demais débitos referentes ao veículo I/HYUNDAI HR
HDLWBSC, PLACA DYG 1532, RENAVAM 918695023, sob o argumento
de que alienou o veículo em 12.06.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037981-34.2020.8.26.0000 R
Concedida
parcialmente
a
liminar
para
suspender a exigibilidade dos débitos de IPVA dos exercícios
de 2016 e seguintes, bem como dos demais débitos relativos ao
veículo em questão (I/HYUNDAI HR HDLWBSC, PLACA DYG 1532,
RENAVAM 918695023) a partir de 12.06.2012.
O recurso recebeu resposta (fls. 36/43).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A matéria objeto de conhecimento neste
recurso compreende apenas a discussão acerca da concessão da
liminar,
devendo
adequar-se
aos
estreitos
limites
da
plausibilidade da medida, sob pena de adentrar no mérito da
ação.
Questões
relativas
ao mérito propriamente
dito,
prejudiciais ou não, deverão ser enfrentadas ordinariamente,
através de cognição exauriente, e não em sede de agravo.
Assim, nesta fase processual de cognição
sumária, apenas devem ser analisados os requisitos para a
concessão da medida alvitrada, quais sejam: o “fundamento
relevante” (fumus boni iuris) e a “ineficácia da medida, caso
seja finalmente deferida” (periculum in mora).
O recurso merece parcial provimento.
O documento juntado às fls. 34, dos autos
principais, comprova por intermédio do preenchimento do
formulário para anotação de “veículo passível de retenção”,
protocolado no DETRAN/SP em 28.05.2015, que a Fazenda do
Estado, desde a referida data, tinha ciência da transferência
da propriedade do veículo I/HYUNDAI HR HDLWBSC, PLACA DYG
1532, RENAVAM 918695023.
Assim, ainda que a ora recorrente não tenha
cumprido a obrigação contida no artigo 134 do Código de
Trânsito Brasileiro, qual seja, comunicar a autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037981-34.2020.8.26.0000 R
competente acerca da venda do veículo, por outro lado, na
hipótese, restou demonstrado que a autora não mais era a
proprietária
do
veículo
desde
12.06.2012,
diante
da
solicitação administrativa de bloqueio do veículo datada de
28.05.2015, sendo curial a aplicação da jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça que assim decidiu caso análogo:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, NA FORMA
DO ART. 134 DO CTB. IPVA E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE DO ANTIGO DONO PELOS DÉBITOS DAS
PENALIDADES. IRRESPONSABILIDADE QUANTO AO IPVA. SÚMULA
585/STJ.
ACÓRDÃO
QUE
JULGOU
INVERSAMENTE
AO
ENTENDIMENTO DO STJ.
PARCIAL PROVIMENTO.
1. Constata-se do acórdão combatido que o recorrente,
ao realizar venda de seu veículo - em 21.9.2000 -,
deixou de comunicá-la ao órgão competente, atraindo
para si a responsabilidade pelos tributos e multas de
trânsito posteriores, conforme determinação da Lei
paulista 13.296/2008.
2. Não obstante, a Fazenda estadual tomou conhecimento
da alienação quando houve, por parte do recorrente,
solicitação administrativa de bloqueio do bem em
10.5.2012, a partir de então, estaria ele isento de
qualquer débito.
3. O Tribunal paulista fincou a responsabilidade
tributária do autor pelo IPVA até a solicitação
administrativa do bloqueio do carro, mas o isentou da
responsabilidade
pelas
penalidades
e
infrações
cometidas posteriormente por haver prova de que a
alienação do bem foi anterior à prática das infrações
(fls. 230, 231, 234, e-STJ).
4. A jurisprudência do STJ é de que, embora o art. 134
do
CTB
atribua
ao
antigo
proprietário
a
responsabilidade de informar ao órgão executivo de
trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter de
arcar solidariamente com as penalidades impostas, a
referida disposição legal somente incide nas infrações
de trânsito, não se incluindo o IPVA. Entendimento
consolidado na Súmula 585/STJ.
5. Observa-se, por conseguinte, que o acórdão recorrido
aplicou exatamente o oposto da posição promulgada pelo
STJ, uma vez que declarou o recorrente responsável pelo
IPVA até certo momento depois da alienação, mas o
isentou de todas as penalidades impostas posteriormente
à venda não comunicada do automóvel.
6. Recurso Especial parcialmente provido para: a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037981-34.2020.8.26.0000 R
Declarar o recorrente responsável pelos débitos de
penalidades, multas e infrações de trânsito anotadas
nestes autos, e; b) Declarar o recorrente isento da
responsabilidade pelo pagamento do IPVA após a data da
venda do automóvel.
(REsp
1768244/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019)

Nesse sentido, decidiu esta C. Câmara:
TRIBUTÁRIO. IPVA. Alienação de veículo. Não
MANDADO DE SEGURANÇA CASSAÇÃO DA CNH TRANSFERÊNCIA
DO VEÍCULO A TERCEIRO ANTERIORMENTE À INFRAÇÃO QUE
ENSEJOU A PENALIDADE
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA
TRANSFERÊNCIA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO MITIGAÇÃO DO ART.
134 DO CTB
Documentação coligida aos autos que
comprova a anterior negociação e transferência de posse
do veículo em que foram praticadas as infrações de
trânsito
Responsabilidade solidária pelas infrações
entre o vendedor e comprador, estabelecida no art. 134
do CTB, que deve ser mitigada Precedentes do C. STJ e
desta Corte
Sentença reformada para a concessão
parcial da segurança pretendida
Recurso provido em
parte.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000799-66.2015.8.26.0627;
Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Alienação de veículo.
Infrações e multas imputadas ao vendedor. Pleito para
obtenção da CNH definitiva. Cumprimento da exigência do
art.
134
do
CTB.
Ausência
de
vedação
legal
à
comprovação da transferência da propriedade de veículo
por outro meio idôneo. Transferência do bem em momento
anterior à ocorrência das infrações que exime da
responsabilidade
pelo
seu
pagamento
o
antigo
proprietário. Precedentes. Concessão da ordem mantida.
Reexame necessário improvido.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1001319-
90.2016.8.26.0659;
Relator
(a):
Claudio
Augusto
Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro de Vinhedo - 1a Vara; Data do Julgamento:
01/12/2017; Data de Registro: 01/12/2017)
Portanto, o IPVA de 2013 e seguintes, bem
como os demais débitos relativos ao veículo em questão a
partir de 28.05.2015, data da solicitação administrativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037981-34.2020.8.26.0000 R
bloqueio do veículo, não mais poderão ser carreados à
agravante, devendo, desta forma, ser parcialmente acolhida a
tutela de urgência.
Dessa forma, verificada a probabilidade do
direito na hipótese.
Ainda, presente o perigo de dano caso a
medida liminar não seja concedida, uma vez que tais débitos
poderão
acarretar
cobranças
judiciais,
protestos
e,
consequentemente, a inscrição do débito na dívida ativa.
Destarte, presentes os requisitos do artigo
300, do Código de Processo Civil, o recurso comporta parcial
provimento para conceder parcialmente a tutela de urgência
conforme acima esposado.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Poderá o Magistrado de primeiro Grau,
oportunamente, considerar a interposição e o resultado do
presente recurso para fins de cômputo da verba honorária, a
teor do disposto no artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de
Processo Civil, consoante os parâmetros do § 2o do mesmo
dispositivo legal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator